Tribunal: TJPA
Processo: 0005951-36.2013.8.14.0201
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005951-36.2013.8.14.0201

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ANDRE LUIS SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1)

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

2)

O perito atestou e concluiu, pela incapacidade relativa e definitiva para sua atividade laborativa habitual. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumpridos os requisitos para tal.

3)

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

4)

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Acidentário julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cuja parte que interessa abaixo transcrevo:

“Contudo, como houve a percepção do benefício nos períodos de 18.02.2010 a 01.06.2012, 14.05.2016 a 30.04.2018 e 01.05.2018 a 28.02.2019 conforme extrato previdenciário de fl. 165, juntado pelo réu em contestação e não-impugnado pelo autor em réplica, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor para o fim de condenar a autarquia-ré ao pagamento das parcelas vencidas relativas ao período de 02.06.2012 a 13.05.2016 e as vincendas no curso do processo e não-pagas (a partir do dia 01.03.2019), devidamente atualizadas pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos do art. 1° -F da Lei 9.494/97 a contar da citação.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por André Luis Silva de Souza em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, por conseguinte, condeno a autarquia-ré ao pagamento das parcelas vencidas relativas ao período de 02.06.2012 a 13.05.2016 e as vincendas no curso do processo e não pagas (a partir do dia 01.03.2019), atualizadas pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos do art. 1° -F da Lei 9.494/97 a contar da citação.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 129, II, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para reexame necessário. P.R.IC.

Transitado em julgado e não havendo requerimento de execução, arquivem-se os autos. “

Dos autos se extrai que o autor da demanda exercia a função de selador tenho sofrido acidente de trabalho do qual resultou em fratura exposta consolidada do 5º quirodáctilo da mão direita, tendo sido emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho pela empresa Estaleiro Maguari S/A, motivando a concessão, pelo INSS, do benefício de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho sob o nº 539.593.115-1, o qual restou cessado em 01/06/2012, eis que identificada a inexistência de incapacidade laborativa.

Instruído regularmente o feito, restou determinada a realização de perícia médica judicial (Id. 377970 – fls. 1.

Ao contestar, o INSS apontou ausência de interesse processual, carência de ação por falta de interesse de agir, eis que inexiste qualquer registro de requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente em nome do autor que estejam tramitando nas agências do instituto previdenciário.

Prossegue informando que o autor requereu auxílio-doença , o qual lhe restou concedido reiteradas vezes, enquanto preencheu os requisitos legais para tal. (ID 3779784 – fls. 1/5).

Réplica em ID 3779786 – fls. 1/2.

Sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme acima descrito. (ID 3779788 – fls. 1/10).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 4810918 – fls. 1/4) opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário.

O cerne da questão está em analisar a correção da sentença quanto à implantação / restabelecimento do benefício do auxílio-
doença acidentário
, que foi negado para o autor, ante a inexistência de incapacidade laboral.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que, cujo perito, ao responder os quesitos específicos assim se manifestou:

“QUESITOS ESPECÍFICOS

A)

O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R = Sim. Anquilose do 5º quirodáctilo da mão direita.

B)

Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R = Sim. Acidente de Trabalho. CAT em anexo. Acidente ocorrido em 02/02/2010. Recebeu atendimento médico no Hospital Porto Dias.

C)

O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R = Sim.

D)

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R = Limitação do movimento de garra da mão direita. Sim, permanentes.

E)

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R = Não. Porém, houve perda funcional.

F)

A mobilidade das articulações está preservada?

R = Não.

G)

A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R = Não.

H)

Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R = a) com a capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade.”

O perito atestou e concluiu, conforme descrito acima, por sua incapacidade relativa e definitiva para sua atividade laborativa habitual. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

Como o auxílio acidente tem natureza indenizatória, não impede o cidadão de continuar trabalhando, motivo pelo qual seria adequado que o Instituto Previdenciário providenciasse a inscrição do segurado no programa de reabilitação para retorno ao mercado de trabalho em função compatível com sua condição física.

Ante o exposto, mantenho integralmente a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022